Tribunal: TJMT
Processo: 1019552-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MEDIDAS IMPRESCINDÍVEIS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as palavras da vítima ganham especial relevância, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas.
Nesse contexto, havendo nestes autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o agravante e a vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é imperativa a fixação de medidas protetivas.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019552-48.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR - CPF: 864.407.561-68 (REQUERENTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS - CPF: 925.316.791-20 (REQUERIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS - CPF: 925.316.791-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

NÃO
ACOLHIMENTO
. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MEDIDAS IMPRESCINDÍVEIS PARA
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as palavras da vítima ganham especial relevância, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas.

Nesse contexto, havendo
nestes
autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o
agravante
e a vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é
imperativa a
fixação de medidas protetivas
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Clair José Monteiro Junior
, desafiando a decisão prolatada pelo Juízo 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, no procedimento autuado sob o n. 1013971- 23.2023.8.11.0042, aplicou medidas protetivas de urgência em favor de
Aline Freitas Queiroz Dantas
, ex-mulher do agravante.

Sustenta, o agravante, que a agravada registrou a ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência informando na ocasião que ele
tinha
armas de fogo, tendo posteriormente se habilitado no processo originário e juntado áudios de ambos.

Registra que
“foi deferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá, a decisão que ora é desafiada por este recurso, pois, o decisum, data vênia, viola expressamente as disposições do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil”.

Relata que o juízo de primeiro grau deferiu as medidas protetivas em decisão desfundamentada e genérica de modo que
“dentre os 51 (
cinqüenta
e hum) parágrafos, existe apenas 1 (hum), com uma linha e meia de escrita, reservado à exposição fática”.

Forte nessas razões requer
eu
o recebimento deste recurso e, liminarmente, a suspensão da decisão agravada que impôs as medidas protetivas de urgência até o julgamento do presente agravo. E, no mérito, a convolação
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
180060162
.

Solicitadas as informações de estilo,
estas não foram encaminhadas pelo juízo de primeiro grau.

A agravada,
em que pese devidamente
intimada, não apresentou
contrarrazões
(ID 201008683).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
205508152
,
opinou pelo desprovimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, tratando-se, pois, de instrumento de proteção à mulher no âmbito doméstico e, por essa razão, prescindem da existência de ação judicial, seja de natureza cível ou criminal, porque não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam, na medida em que visam garantir direitos fundamentais e inibir a violência no âmbito das relações familiares, constituindo-se, pois, em importante aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela norma, de modo que a inexistência de inquérito policial ou ação judicial, por si só, não autoriza a extinção do processo no qual foram deferidas as cautelas
protetivas.

Além do mais, é imperioso registrar que, em relação ao prazo de duração da medida protetiva, a Lei Maria da Penha não predetermina o período de vigência. Apesar disso, por certo, a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e moral da mulher e, por outro lado, eventual indefinição temporal da medida possivelmente a estenderia para quando não mais se fizesse necessária, acarretando constrangimento indevido àquele que foi submetido ao seu cumprimento, na medida em que impõe certa restrição à liberdade de ir e vir do
indivíduo, de maneira que sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, com base no caso concreto.

Volvendo-se ao caso sob exame, infere-se da decisão recorrida (vista no ID

179777681, p. 26-34
) que
,

atendendo a requerimento formulado pela vítima,
o juízo de primeiro grau
deferiu as seguintes medidas protetivas em desfavor do agravante:
(i)
o afastamento do lar, domicílio ou local convivência, com deferimento de reforço policial se necessário;
(
ii
)
proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;
(
iii
)
proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
(
iv
)
proibição de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares,
e
(v)
determinação de comparecimento no “Grupo Reflexivo
Papo de Homem para Homem da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
”.

Depreende-se
, também,
que a
ofendida
Aline Freitas Queiroz Dantas

prestou declarações
à
autoridade policial
quando
narrou a suposta ocorrência
delitiva
praticad
a pelo agravante
no âmbito da violência doméstica,
da seguinte forma:

[...]

FOI CASADA COM CLAIR JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR, COM QUEM TEM 02 (DOIS) FILHOS, ESTANDO SEPARADA DE FATO A MAIS DE 3 ANOS. NA DATA DE ONTEM (17/08/2023) A NOTICIANTE LEVOU OS FILHOS ATÉ O FUTEBOL, TENDO SIDO COMBINADO COM O PAI QUE ESTE OS BUSCARIA, E OS LEVARIA DE VOLTA PARA CASA. POR VOLTA DE 21:30, A NOTICIANTE LIGOU PARA UM DE SEUS FILHOS, POIS JÁ TINHA PASSADA DO HORÁRIO HABITUAL DE RETORNO, QUANDO ENTÃO UM DELES LHE FALOU QUE O PAI ESTAVA EM UMA LOJA DE CONVENIÊNCIA CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA, ENQUANTO ESTES, OS FILHOS, ESTAVAM NA LANCHONETE MCDONALDS, NA AVENIDA FERNANDO CORREA, EM CUIABÁ. INFORMOU AINDA QUE O PAI ESTAVA BASTANTE ALTERADO EM RAZÃO DO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E QUE INCLUSIVE QUASE TERIA CAUSADO 02 (DOIS) ACIDENTES DE TRÂNSITO. NESSE MOMENTO A NOTICIANTE ENTÃO LIGOU PARA O SR. CLAIR, PERGUNTADO ONDE ESTAVAM E SE PODERIA PEGAR OS FILHOS, QUANDO ENTÃO COMEÇOU A SER VERBALMENTE OFENDIDA POR ESTE, COM DIVERSOS XINGAMENTOS (PUTA, VAGABUNDA, INFIEL,
INTERESSEIRA, ETC
PROFERIU TAMBÉM OFENSAS RACISTAS AO ATUAL COMPANHEIRO DA NOTICIANTE (PRETO, VAGABUNDO, IDIOTA, FOLGADO, NEGÃO SAFADO). A
SITUAÇÃO AINDA EVOLUIU PARA AMEAÇAS CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DA NOTICIANTE. O SUSPEITO AINDA, EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA, DISSE QUE A QUALQUER MOMENTO IRIA FAZER ALGUMA BESTEIRA, ACUSANDO-A DE TRAIÇÃO. A NOTICIANTE TEME PELA SUA VIDA E DE SEUS FILHOS E DE SEU ATUAL COMPANHEIRO, POIS O SUSPEITO É VIOLENTO, TEM POR
TE DE ARMA EM RAZÃO DE SER CAC
CAÇADOR, ATIRADOR, COLECIONADOR DE ARMAS, E QUE
O MESMO
TEM SEMPRE CONSIGO UMA DE SUAS A
R
MAS DE FOGO, E QUE TEM HISTÓRICO DE AGRESSÃO FAMILIAR DURANTE O CASAMENTO. PEDE PROVIDENCIAS REQUER-SE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REQUER-SE A EXPEDIÇÃO E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DAS ARMAS.

[...]

O
bserva-se
,
pois
,
que a decisão que concedeu o pedido de imposição de medidas protetivas teve por fundamento os fatos narrados pela vítima
à
autoridade policial, dos quais se
depreende
, sem qualquer dificuldade,
que ela se encontra inserida em situação de risco, fazendo-se necessária
a
proteção da sua integridade física e psíquica diante de novas investidas do agravante.

A
demais
, não se pode olvidar que

nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as

palavras da vítima ganham especial relevância, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas.

Aliás,
esta
Corte de Justiça tem reiteradamente decidido que o temor evidenciado pelas declarações das vítimas constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas protetivas de urgência
, tal como pode ser inferido no julgado, abaixo ementado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI 11.340/2006 –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ALEGADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE – ANÁLISE EM CARATER PREAMBULAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL
RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES DO STJ ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM CASOS ANÁLOGOS
– MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS– RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o temor apresentado nas declarações das vítimas constitui fundamento idôneo para a imposição/manutenção das medidas protetivas de urgência, sendo descabida a revogação das medidas protetivas enquanto ainda se mostram pertinentes à segurança das vítimas
.

3.

A Lei Maria da Penha aplica-se no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”
.
PRECEDENTES (RHC n. 160.102/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).

4.
Recurso desprovido.
(N.U 1020029-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 13/03/2023).
Destacamos

Por sua
vez,
Superior
Tribunal de Justiça
, acerca
do tema
,
firmou o entendimento segundo o qual
“
embora o relacionamento entre o Paciente e a Vítima tenha se encerrado, os fatos ensejadores das supostas agressões verbais decorrem da relação íntima de afeto anteriormente mantida, estando presente, ao menos em uma análise inicial, a motivação de gênero na violência moral/psicológica perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão de sua condição de mulher.

(STJ,
AgRg
no HC n. 567.753/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8.9.2020 e publicado no
DJe
de 22/9/2020)
.

Nesse contexto, havendo
nestes
autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre
o agravante
e a vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é
imperativa

a
fixação de medidas protetivas,
ainda que estas resultem em eventual cerceamento de alguns dos direitos
daquele
,
especialmente porque
, no que tange à proteção da ofendida,

“[
...] A necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “determinadas liberdades individuais do agressor [...]”

(
N.U 1018763-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023).

Por derradeiro,
conquanto o agravante alegue que a concessão das aludidas medidas protetivas de urgência não pode subsistir porquanto ausente representação criminal,
ele
não esclareceu, como lhe competia, quais são os motivos dessa afirmação e, o que é pior: não juntou qualquer prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que a agravada não faz jus à proteção acima citada.

De mais a mais
, extrai-se que a ofendida compareceu perante a autoridade policial em
18
de
agosto
de 20
23
, ocasião em que relatou os fatos que se enquadram na tipificação do crime de
ameaça no âmbito
da violência
doméstico
(ID
179777681
, p.
4
-
6), tendo, ainda,
formulado
p
edido de providências protetivas
, demonstrando de forma inequívoca a sua vontade de que o Poder Judiciário adotasse as providências para a apuração criminal do fato narrado na denúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Clair José Monteiro Junior
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024